Tribunal: TJBA
Processo: 0575358-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0575358-03.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: ADRIANA SOUSA CERQUEIRA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR E RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/1999. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o restabelecimento do contrato relacional de prestação de serviço médico e hospitalar, sem cumprimento de novos prazos de carência e que reconheceu o descumprimento de liminar para reativação de plano de saúde, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência do cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão sem a observância das normas regulatórias. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar a legalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão, a responsabilidade da operadora do plano de saúde e a configuração dos danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3. A alegação de inércia da Apelada em relação ao descumprimento da liminar não se sustenta, uma vez que os autos contêm diversas manifestações da Autora informando o não cumprimento, e o juízo de primeiro grau acolheu embargos de declaração para reconhecer tal descumprimento. 4. A responsabilidade pela administração do benefício não é exclusiva da administradora, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A Operadora de plano de saúde, como integrante da cadeia de fornecimento de serviços, possui responsabilidade solidária com a administradora perante o consumidor. A Súmula nº 608 do STJ estabelece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 5. O cancelamento unilateral do plano de saúde, embora permitido em caso de inadimplemento superior a 60 dias mediante notificação, deve observar a Resolução CONSU nº 19/1999, que exige que a operadora disponibilize ao beneficiário a opção de migração para plano individual ou familiar, sem o cumprimento de novas carências. A Apelante não comprovou a efetiva oferta de migração à Apelada, configurando conduta abusiva e ilícita. 6. A rescisão unilateral do plano de saúde sem a observância das normas regulatórias e sem a possibilidade de migração para um plano individual gera transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, especialmente considerando a condição de gestante da Apelada à época dos fatos. Tal conduta configura dano moral indenizável. 7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão pela operadora, sem comprovação da oferta de migração para plano individual ou familiar nas mesmas condições e sem cumprimento de novas carências, em desrespeito à Resolução CONSU nº 19/1999, configura conduta abusiva e gera dano moral indenizável, sendo a operadora solidariamente responsável na cadeia de consumo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0575358-03.2017.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED e Apelada ADRIANA SOUSA CERQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça